Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737806-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TIAGO BARBOSA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (demandada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos do Cumprimento de Sentença ajuizado por TIAGO BARBOSA NOGUEIRA, ora agravado, processo n. 0734906-05.2020.8.07.0001 (ID 138627309), que assim decidiu: “Após o transcurso do prazo sem que houvesse pagamento voluntário do débito, foi efetuada a penhora eletrônica de valores, por intermédio do SISBAJUD. A executada insurgiu-se contra a penhora, alegando que o crédito constituído nos presentes autos é anterior ao pedido de recuperação judicial e, por essa razão, tem natureza concursal, de forma que deve o credor se submeter à habilitação nos autos da recuperação judicial. Além disso, alega serem indevidos os percentuais de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, porque o inadimplemento da executada não seria voluntário, mas decorrente do processo de recuperação judicial. Por fim, argui também ser indevido o processamento da ação de cumprimento de sentença e a incompetência deste juízo. Todavia, não merecem acolhimento os fundamentos apresentados pela executada. Segundo a executada, o crédito constituído nos presentes autos tem natureza concursal por ser anterior ao pedido de recuperação judicial. Conforme consta da impugnação apresentada, ID 104703728, pg. 5, o pedido de recuperação judicial da executada se deu em 2016, e a homologação do pedido, em 2018, e o fato gerador da obrigação teria ocorrido em 17/11/2015. Entretanto, como já enfrentado pela sentença transitada em julgado, tornando-se questão que não pode ser rediscutida, a conduta ilícita da executada, que ensejou a obrigação de indenizar o exequente, é posterior a 07/07/2020, data em que o devedor quitou sua dívida mas permaneceu com o nome negativado por prazo superior àquele imposto para a exclusão (Súmula 548 do STJ). Se a conduta que configurou o ato ilícito e ensejou a condenação é posterior a 07/07/2020, evidente que o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, ou mesmo à homologação do plano. E caso se considerasse que a constituição do crédito se deu com trânsito em julgado da sentença condenatória (15/06/2021), também assim seria posterior ao pedido ou homologação do plano de recuperação judicial, e, por consequência, não subordinada aos efeitos da recuperação judicial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora.(...) 2. O presente crédito foi constituído em 14/08/2018 (data do trânsito em julgado do acórdão), ou seja, após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, o qual se deu em 06/12/2017. 2.1. O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos.(...) 2.4. Tendo em vista que o crédito exequendo foi constituído após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, não há plausividade jurídica para o deferimento da liminar. (07130398520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 16/08/2022) Quanto aos demais pontos arguidos, registro que a condição da executada, de se encontrar em recuperação judicial, não a isenta do pagamento de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, bem como não impede o processamento da ação e não acarreta a incompetência deste juízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA QUANTIA EXECUTADA. SANÇÕES CONSTANTES DO ART. 523, § 1o DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem pontuado pela decisão agravada, já se encontra preclusa a definição relativa a desnecessidade de habilitação do crédito executado ao plano de recuperação judicial ao qual submetido a agravante, eis que já definida em sede do agravo de instrumento no 0746734-98.2020.8.07.0000. Assim, descabida a rediscussão da referida matéria sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do CPC. 2. Fato de a agravante estar submetida a plano de recuperação judicial não impede a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC quanto aos créditos não incluídos no plano de recuperação. 3. Acréscimos ao débito executado da multa e dos honorários advocatícios de dez por cento se cuidam de consectários do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal conforme previsto no caput do art. 523 do CPC. 3.1. E, no caso, intimada a executada/agravante para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, quedou-se inerte quanto a tal determinação, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (07229011720218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 25/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR A RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA VARA DE ORIGEM. (...) 3. Se o crédito exequendo foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial. Não estando sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado, deve a execução prosseguir normalmente na Vara de origem. (...)” (07191289520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020) Assim, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Preclusa esta decisão, intime-se o credor a informar os dados da conta para a qual deve ser feita a transferência dos valores penhorados, com os devidos acréscimos e, após, oficie-se ao BRB para a transferência.” Inconformada, a parte demandada recorre. Em suma, aduz que haveria erro no entendimento do il. Juízo a quo quanto a data da constituição do fato gerador e a classificação da natureza do crédito. Defende a tese que “A Data do fato gerador define se crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Destaca que “De maneira indubitável, o fato gerador deu-se antes de 20.06.2016, precisamente em 17/11/2015”. Portanto, a constituição do crédito não teria ocorrido depois de 07/07/2020, data em que o devedor quitou sua dívida e teria permanecido com o nome negativado por prazo superior àquele imposto para a exclusão. Afirma que não é devida a multa de 10%, pois o pagamento não depende de ato voluntário, mas sim do plano de recuperação judicial. Aduz ainda que a competência é do Juízo onde tramita a recuperação judicial, e que o crédito deve se submeter a ordem de pagamento do Administrador Judicial, por ordem cronológica de cumprimento. Pugna pelo efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), e no mérito, o provimento do recurso, e conseqüente reforma da r. decisão agravada, a fim de: “...b) Reformar a Decisão (id 138627309) proferida devido a competência exclusiva do juízo universal para prática de eventuais atos de constrição; c) O reconhecimento quanto a natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial; d) A não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a Agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento NÃO É VOLUNTÁRIA, mas sim decorre do disposto no Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores; e) O desbloqueio da importância outrora bloqueada, bem como, sua transferência para a conta da Agravante;” Preparo recolhido no ID 41111880. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos verifica-se que, muito embora o recorrente tenha demonstrado com bastante brilhantismo os fundamentos voltados à reforma da decisão agravada, o que será objeto de exame percuciente oportunamente, não se desincumbiu de demonstrar qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que pode advir dos efeitos da decisão recorrida. Vale dizer que a quantia bloqueada é de R$ 5.843,11 (ID 101421963 dos autos de origem), portanto, diante do porte da empresa recorrente, incapaz de comprometer a sua atividade econômica, ou mesmo de causar prejuízo ao plano de recuperação judicial. Com efeito, observo ainda que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia bloqueada à preclusão de sua decisão, ou seja, inexiste risco de irreversibilidade da medida. Gizadas estas considerações, em juízo de cognição sumária, chega-se a conclusão de que não estão presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator